Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEVER DO ESTADO. RESPONSABIIDADE DO ENTE DISTRITAL. COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. APLICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. No caso, há interesse de agir. O autor requer que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de valores relativos a gastos com internação de paciente. Há necessidade de provocar a atividade jurisdicional do Estado (Poder Judiciário) tanto para verificar o dever de reembolso como para definir o valor. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2. A saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF. Está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana (arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF). O art. 196 assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. Os serviços e ações de saúde foram regulamentados pela Lei 8.080/90, cuja essencialidade foi ratificada em seus arts. 2o, § 1o, e 3o, parágrafo único: “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.” e “Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.”
4. O atendimento foi realizado inicialmente em hospital particular. Porém, houve tentativa para a transferência da paciente para UTI da rede pública. Não prospera a alegação do apelante de que a internação em hospital particular foi de livre escolha do paciente. Os documentos comprovam o direito da apelada ao ressarcimento das despesas médicas pelo Distrito Federal. Há prova do crédito, constituído por meio dos extratos detalhados de gastos do paciente.
5. As despesas geradas com o tratamento de paciente em rede privada de saúde devem ser arcadas pelo ente público desde a data da omissão do atendimento na rede pública de saúde e internação na rede privada. Na hipótese, desde o dia 01.08.2017.
6. O pedido de aplicação dos critérios do Sistema Único de Saúde – SUS para o pagamento das despesas médicas (Tema 1033 do STF) foi determinado na sentença.
7. Recurso conhecido e não provido.